Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da construção do People Mover ligando a Linha 13 da CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, no âmbito do contrato de concessão com a GRU Airport

Inteiro teor:
Acórdão 832/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de Acompanhamento autuado com objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade na implementação de sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP; Considerando que, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 226/2022-TCU-Plenário , o TCU orientou a unidade instrutora a acompanhar ao menos anualmente a implantação do sistema APM no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP até a completa execução das obras, com a possiblidade de prosseguir com avaliações bianuais, após esse período, até o final do contrato de operação do sistema; Considerando que a primeira inspeção foi realizada em 18/5/2023 e apreciada por meio do Acórdão 2027/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, em 18/2/2025, nova visita técnica foi realizada pela equipe da AudRodoviaAviação a fim de se obterem informações atualizadas e se constatou inadimplência da Concessionária quanto à entrega do empreendimento, mesmo tendo se passado mais de um ano da data prevista contratualmente (18/2/2024); Considerando que as obras físicas estão praticamente concluídas, com um percentual executado de 99%, faltando a certificação da operação, que estava cerca de 70% realizada; Considerando que a Anac suspendeu provisoriamente a aplicação das sanções previstas nos itens 2.15-A.7 e 2.15-A.8 do Contrato de Concessão em decorrência do atraso na entrega do APM, tendo em vista as circunstâncias que contribuíram para esse atraso; Considerando que a unidade instrutora não identificou qualquer indício de irregularidade na atuação da Anac e seguirá acompanhando as ações no que tange a essa questão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendido o subitem 9.2 do Acórdão 226/2022-TCU-Plenário , sem prejuízo da continuidade do acompanhamento, e adotar a medida especificada no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 011.655/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Aviação Civil (07.947.821/0001-89); Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Cptm (71.832.679/0001-23); Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a. (15.578.569/0001-06); Secretaria Nacional de Aviação Civil (37.115.342/0035-06); Secretaria-executiva do Ministério da Infraestrutura (extinto) (). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Maria Helena Francisca dos Santos e Silva (89594/OAB-SP), Douglas Macera Rey (308.951/OAB-SP) e outros, representando Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Cptm. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os autos à AudRodoviaAviação para o prosseguimento do acompanhamento anual da implantação do sistema APM do Aeroporto Internacional de Guarulhos.